Tribunal: TJPA
Processo: 0804805-84.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804805-84.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida em apelação que deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito. A embargante sustentou omissão e contradição quanto à análise da alegação de que somente em 2021 teria tomado ciência inequívoca das supostas irregularidades na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de ciência tardia das irregularidades na conta PASEP; e (ii) apurar se houve contradição na aplicação conjunta dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do STJ para definição do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examinou expressamente a alegação de que a ciência das irregularidades teria ocorrido apenas em 2021, concluindo que a pretensão estava prescrita à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ estabelece a aplicação da prescrição decenal às ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP e adota a teoria da
actio nata
, enquanto o Tema nº 1.387 confere interpretação objetiva à tese ao definir que o saque integral da conta constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional. As teses não se contradizem, mas se complementam.

Constatado que o saque integral ocorreu em 19.07.2012 e que a ação foi ajuizada apenas em 03.07.2024, restou caracterizado o transcurso do prazo prescricional decenal.

Não há omissão quando o julgador enfrenta a questão jurídica submetida à apreciação em sentido contrário ao interesse da parte, nem obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já examinada, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação conjunta dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do STJ não configura contradição, pois o segundo confere interpretação objetiva ao marco inicial da prescrição definido no primeiro.

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, por tornar cognoscível ao titular eventual diferença ou irregularidade no saldo disponibilizado.

Não há omissão quando a decisão aprecia expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que a rejeite mediante fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 487, II; Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA AZEVEDO SILVA
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0804805-84.2024.8.14.0024, interposta pelo Banco do Brasil, a qual deferiu o pedido e deu provimento
para reformar integralmente a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Na decisão embargada, Num. 34442246, foi consignado, em síntese, que a pretensão autoral estaria prescrita,
conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 1150 e nº 1387,
considerando que o saque integral do PASEP constituiu o marco inicial da prescrição, entendendo configurada a “ciência inequívoca” do alegado prejuízo naquela ocasião, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida pela autora, razão pela qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais de id 35045878, a embargante sustenta, em síntese: (I) a existência de omissão e contradição na decisão monocrática quanto à análise da alegação constante da petição inicial de que somente no ano de 2021 teria tomado ciência inequívoca dos desfalques e das supostas fraudes em sua conta PASEP; (II) que a decisão embargada teria deixado de apreciar trechos específicos da petição inicial nos quais afirma jamais ter tido acesso a documentos detalhados da conta vinculada até a obtenção das microfilmagens; (III) que o Tema Repetitivo nº 1.150/STJ estabelece como termo inicial da prescrição a data da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP; (IV) que haveria contradição na aplicação concomitante dos Temas nº 1.150 e nº 1.387 do STJ, ao se considerar automaticamente a data do saque integral como marco prescricional, mesmo diante da alegação de descoberta posterior das irregularidades e (V) a incidência da teoria da actio nata, sustentando que o prazo prescricional somente teria início em 2021, quando teria tomado ciência plena da extensão do dano.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos pontos suscitados e reconsideração do reconhecimento da prescrição.

Em certidão, Num. 36009232, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão e contradição na decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto a análise e a manifestação sobre a alegação específica de que a descoberta da fraude e dos desfalques, bem como a ciência inequívoca das irregularidades em sua conta PASEP, somente ocorreu no ano de 2021.

Bem como a ocorrência de contradição em relação a aplicação do Tema 1.150, que condiciona o início da prescrição à ciência dos desfalques, e, concomitantemente, aplicar o Tema 1.387 de forma absoluta, interpretando que o saque integral automaticamente implica na ciência inequívoca do alegado prejuízo, mesmo diante da alegação fática da Embargante de que a ciência das irregularidades subjacentes ao valor do saque só se deu posteriormente, em 2021.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição, inclusive quanto à alegação de ciência posterior das supostas irregularidades. Conforme consignado na decisão monocrática:

“(...)
é válido ressaltar que no Tema 1.150 do STJ, ficou fixado que, nas ações contra o Banco do Brasil por desfalques, saques indevidos ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência das irregularidades na conta, em aplicação da teoria da
actio nata
[...]
o Tema 1387 do STJ conferiu interpretação objetiva à tese firmada no Tema nº 1.150, estabelecendo que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco inicial da prescrição, pois revela ao titular o valor efetivamente disponibilizado, tornando plenamente cognoscível eventual diferença ou irregularidade, independentemente da posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens. [...]No caso concreto, verifica-se que a própria narrativa da parte autora indica que tomou conhecimento do saldo de sua conta vinculada ao buscar o levantamento dos valores do PASEP, ocasião em que constatou que o montante disponibilizado seria inferior ao que entendia devido. Portanto, conforme o Tema do STJ citado acima a ciência inequívoca do alegado prejuízo se da com a data do saque integral, marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, verifica-se que o saque integral ocorreu em 19.07.2012 (Num. 21966883) e a presente ação foi ajuizada em 03.07.2024, portanto, a presente ação foi ajuizada somente após o transcurso do prazo prescricional decenal, circunstância que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida”.

Nesse cenário, a embargante sustenta haver incompatibilidade entre a menção Tema nº 1.150 do STJ, que faz referência ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, e, concomitantemente, aplicar o Tema nº 1.387 do STJ de forma absoluta, interpretando que o saque integral automaticamente implica na ciência inequívoca do alegado prejuízo.

Entretanto, a decisão embargada não incorreu em contradição, mas apenas aplicou interpretação jurisprudencial consolidada acerca da matéria, visto que
o Tema 1387 do STJ, é responsável por conferir interpretação objetiva à tese firmada no Tema nº 1.150
, ou seja elas não se contrariam e sim se complementam.

Assim, a alegação da embargante de que somente em 2021 teria tomado conhecimento das supostas irregularidades foi apreciada e afastada pela decisão embargada, mediante fundamentação expressa e suficiente. Observa-se, portanto, que a decisão embargada apreciou expressamente a tese invocada pela embargante acerca da aplicação da teoria da actio nata e da alegada ciência posterior das irregularidades.

Portanto, a utilização da data do saque integral como marco inicial da contagem do prazo prescricional decorre da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão da decisão.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão jurídica submetida à sua análise em sentido contrário ao pretendido pela parte. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Na verdade, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com os fundamentos adotados na decisão recorrida, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já examinada, constituindo recurso destinado exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026